Tribunal: STF
Processo: Rcl 52711
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISUM QUE ASSENTA EXPRESSAMENTE A INOCORRÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 E A IDENTIDADE DA MATÉRIA CONTROVERTIDA NA ORIGEM COM O OBJETO DA ADI 4.822 E DOS TEMAS 966 E 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM NACIONAL DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS EXARADA NO RREE 1.059.466 E 968.646. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.